Tribunal: TJDFT
Processo: 0736953-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. COBRANÇAS INDEVIDAS REITERADAS. APRIMORAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS PARA AFASTAR A LITISPENDÊNCIA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e se prestam sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. Quando necessário, os Embargos de Declaração servem para prestar esclarecimentos e aprimorar a prestação jurisdicional.
2. Embora haja coincidência parcial entre as lides, não há identidade completa entre os elementos das demandas, isso porque enquanto a primeira tem como objeto a obrigação de não enviar e-mails, no pedido de danos morais e na fixação de multa por descumprimento, a segunda trata de danos morais consubstanciados na reiteração das cobranças mesmo após a prolação da Sentença.
3. Os e-mails com as cobranças que subsidiaram a presente ação foram expedidos em data anterior e/ou muito próximas ao trânsito em julgado da Sentença, o que poderia ser justificado pelo tempo hábil necessário para retirada das informações do sistema do banco embargado, não havendo como se falar assim, em indenização por danos morais por não estarem presentes elementos aptos a ensejarem a finalidade punitiva, preventiva ou compensatória da condenação. 3.1 O teor dos e-mails não demonstra nenhum caráter vexatório apto a ocasionar danos morais.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a litispendência. Aplicação da teoria da causa madura. Pedidos iniciais julgados improcedentes.